Tribunal: TJSP
Processo: 1012269-28.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO - ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Associado que saiu de posto de gasolina e atingiu carro que trafegava em outra pista – Manobra a ser efetuada com cautela – Admitindo-se a legalidade da manobra, não havendo violação do Código de Trânsito, não poderia o autor efetuá-la sem segurança - Aumento do risco – Apelo improvido.